Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 701 DO CPC. BENEFÍCIO LEGAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. ART. 85, § 2o DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Os honorários advocatícios previstos no art. 701 do CPC caracterizam-se como um benefício legal ao devedor (sanção premial), para incentivá-lo a cumprir a sua obrigação.
2. Ausente o pagamento voluntário da obrigação dentro do prazo legal, bem como de julgamento dos embargos monitórios, deve incidir a regra geral prevista no art. 85 do CPC.
3. Diante da baixa complexidade da demanda e do tempo de tramitação do processo, o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa previsto no § 2o do art. 85 do CPC mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.
4. Recurso conhecido e provido.